Tribunal: TJSP
Processo: 1010926-04.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Contato telefônico de suposto funcionário do banco – Confirmação de dados pessoais e entrega do cartão bancário (plástico) a terceiro – Pedido parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade da compra impugnada e condenar os réus, solidariamente, ao ressarcimento do valor de R$6.000,00 – Pleito de reforma –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Contato telefônico de suposto funcionário do banco – Confirmação de dados pessoais e entrega do cartão bancário (plástico) a terceiro – Pedido parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade da compra impugnada e condenar os réus, solidariamente, ao ressarcimento do valor de R$6.000,00 – Pleito de reforma – Possibilidade – Relação de Consumo – Análise contextualizada dos fatos que não se mostra hábil a atribuir aos réus a responsabilidade por eventual falha na prestação do serviço – Transação impugnada inferior ao limite do cartão – Compatibilidade com o perfil de consumo do requerente – Culpa do autor aliada à atuação de terceiro – Informação da senha ao fraudador aliada à retirada do cartão na residência – Serviço manifestamente não disponibilizado pelos bancos – Responsabilidade afastada – Extensão dos efeitos ao corréu – Inteligência do art.1.005, parágrafo único do CPC – Recurso provido.